Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701407-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 60457746), ante o acórdão (ID 59615545) assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PLENA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud. 2. Demonstrado que foram realizadas pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, Renajud, Sisbajud e Infojud, e que estas não lograram êxito em encontrar bens penhoráveis suficientes para satisfação do débito, não se denota razoável a realização de pesquisa via Sniper, visto que não demonstrada a utilidade das informações, que não se mostram relevantes para a demanda. 3. O Credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. 4. Compete ao Credor realizar outras diligências por meios próprios para localização de bens para satisfação de seu crédito. 5. A ferramenta SNIPER, mesmo que estivesse efetivamente implantada, não pode ser utilizada indiscriminadamente, considerando a proteção das informações dos envolvidos. Com a pesquisa, haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos, impondo-se, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário. 6. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários. vez que não estipulados na origem. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que: (i) o acórdão embargado negou a realização de consulta ao sistema SNIPER sob o entendimento de que, em tese, não estaria implementada e que ainda que estivesse, seria ineficaz, no entanto, o Distrito Federal não só demonstrou que o sistema já se encontra em pleno funcionamento, mencionando, inclusive precedentes do próprio TJDFT, como que não há nenhum óbice ou requisito na lei que vede a busca patrimonial por meio do Sistema SNIPER; (ii) as medidas atípicas são necessárias justamente quando as demais não surtiram efeito, como no presente caso em que, ao se pesquisar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD; (iii) diante da realidade dos autos é que se faz necessário realizar pesquisa de bens pelo sistema SNIPER além dos demais meios; (iv) não há nenhuma vedação legal ou mesmo requisito na lei que vede ou condicione as pesquisas patrimoniais pelos sistemas indicados somente após o exaurimento de medidas típicas. Intime-se o Embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 60457746. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024 17:46:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador